Tribunal: TJES
Processo: 5013552-07.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013552-07.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO
APELADO: HEALTH SOLUCOES EM GESTAO LTDA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO. ADVOGADO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. OFERECIMENTO TEMPESTIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que o comparecimento espontâneo do requerido ou do executado somente suprirá a necessidade de perfectibilização do ato citatório, caso o advogado que o represente possua poderes específicos para receber citação. 2. No presente caso, a apelante compareceu espontaneamente na execução extrajudicial nº 5017041-86.2021.8.08.0024, todavia, o patrono que a representava não possuía poderes específicos para receber citação, conforme ID 4529134, razão pela qual, o prazo de embargos à execução não teve início naquele momento. 3. Por sua vez, o artigo 915 c/c artigo 231, inciso II, do Código de Processo Civil, preveem que o prazo de 15 (quinze) dias para o executado oferecer embargos à execução terá início com a juntada do mandado de citação devidamente cumprido. 4. Como o mandado de citação da apelante foi juntado no dia 01/04/2022 (ID 4529133), o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de embargos à execução se encerrou no dia 29/04/2022, exatamente o dia em que foi ajuizado (ID 4528699). 5. Importante destacar que a verificação da tempestividade dos embargos à execução levou em consideração a suspensão dos prazos nos dias 14, 15, 21, 22 e 25/04/2022, conforme Ato Normativo nº 104/2021.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013552-07.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PAULO CASTRO CABRAL DE MACEDO - ES8321-A
APELADO: HEALTH SOLUCOES EM GESTAO LTDA

Advogado do(a) APELADO: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS - ES23663

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que rejeitou liminarmente a ação de embargos à execução ajuizada pela ora apelante, bem como a condenou ao pagamento das custas processuais, observada a suspensão da exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil (ID 4529125).

Pois bem.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que o comparecimento espontâneo do requerido ou do executado somente suprirá a necessidade de perfectibilização do ato citatório, caso o advogado que o represente possua poderes específicos para receber citação.

Segue aresto:

O peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade. Precedente da Corte Especial.
(HC n. 786.113/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

No presente caso, a apelante compareceu espontaneamente na execução extrajudicial nº 5017041-86.2021.8.08.0024, todavia, o patrono que a representava não possuía poderes específicos para receber citação, conforme ID 4529134, razão pela qual, o prazo de embargos à execução não teve início naquele momento.

Por sua vez, o artigo 915 c/c artigo 231, inciso II, do Código de Processo Civil, preveem que o prazo de 15 (quinze) dias para o executado oferecer embargos à execução terá início com a juntada do mandado de citação devidamente cumprido.

Como o mandado de citação da apelante foi juntado no dia 01/04/2022 (ID 4529133), o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de embargos à execução se encerrou no dia 29/04/2022, exatamente o dia em que foi ajuizado (ID 4528699).

Importante destacar que a verificação da tempestividade dos embargos à execução levou em consideração a suspensão dos prazos nos dias 14, 15, 21, 22 e 25/04/2022, conforme Ato Normativo nº 104/2021.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, a fim de
ANULAR
a r. sentença vergastada e determinar o regular prosseguimento dos embargos à execução.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 02.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.